Tribunal: TCU
Processo: 036.621/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Adriana Ligocki Lucchese em face do Acórdão 15952/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o subitem "c.1" da decisão recorrida, sem prejuízo de orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos da recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do Processo 2003.71.00.057296-7, movido pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul - Sintrajufe, que tramitou no juízo da 2a Vara Federal de Porto Alegre e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 28/6/2010; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS.